Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702592-18.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CORINA MARIA DE MOURA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE POR CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUIDOR. PENSÃO INDENIZATÓRIA NA QUALIDADE DE ANISTIADO POLÍTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto a declaração do direito da autora de cumular o recebimento da pensão por morte por contribuição e da pensão anistiado político deixada por seu marido, bem como a condenação do réu ao pagamento dos valores atrasados, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 2. A autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Em seu recurso, a autora afirmou que recebeu uma notificação em 07 de abril de 2021 do TCDF para apresentar defesa em processo administrativo (Processo n. 12627/2017) em razão do recebimento cumulativo da pensão militar distrital e da pensão indenizatória de anistiado politico. Narrou que recebe pensão por morte diante do tempo de contribuição de ex-marido e uma indenização de anistiado político, o que é legítimo, não havendo razão para a suspensão de um dos benefícios. Arguiu que os valores desses benefícios possuem natureza jurídica diversas e não se confundem, já que a reparação econômica decorrente de anistia política possui natureza indenizatória (conforme prevê expressamente o inciso II do artigo 1o da Lei 10.559/20021), ao passo que o benefício de pensão previdenciária possui natureza contributiva. 4. A Lei no 10.559/2002 prevê em seu art. 16, in verbis: "Art. 16. Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável". 5. Portanto, a Lei no 10.559/2002, que regulamentou o art. 8 do ADTC, vedou a possibilidade de cumulação da pensão deixada por anistia com outros benefícios ou indenizações que possuam o mesmo fato gerador. 6. Como observado pelo juízo sentenciante, no caso concreto: "(...). A autora juntou o quadro demonstrativo do tempo de serviço do Sr. José Pereira (ID 96701880), no qual é possível se verificar que o período de trabalho junto à FAB foi averbado para fins de concessão da aposentadoria do Policial Militar. Como se observa do contracheque da FAB e da publicação da portaria de anistia política (ID 89782030 e 89778536), o período averbado para fins de aposentadoria remete ao mesmo fato gerador que justificou a concessão da anistia política. (...)". 7. Dessa forma, verifica-se que a pensão previdenciária e a decorrente da anistia política tem o mesmo fato gerador, porquanto foram instituídas tendo como fundamento o mesmo lapso temporal, motivo pelo qual não pode haver cumulação ante a expressa vedação legal. Assim correto o chamamento da autora pelo TCDF para optar por um dos benefícios. 8. A propósito, este entendimento já foi pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: "PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA DE ANISTIADO. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência iterativa do STJ, é vedada a acumulação de aposentadoria de anistiado com outros benefícios previdenciários decorrentes do mesmo fato gerador. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534299/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) 9. "PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO COM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DESDE QUE NÃO POSSUAM O MESMO FATO GERADOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a orientação desta Corte Superior afirmando a impossibilidade de cumulação da aposentadoria excepcional de anistiado com benefício previdenciário que tenha o mesmo fato gerador. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem é categórico em reconhecer que a aposentadoria percebida pelo autor é decorrente do mesmo fato gerador da pensão excepcional, qual seja, sua condição de anistiado político. Esclarecendo que o tempo de serviço ficto considerado no período em que o Segurado permaneceu afastado de suas atividades não pode ser utilizado, ao mesmo tempo, para a concessão de aposentadoria previdenciária por tempo de serviço e para a concessão do benefício de aposentadoria excepcional de anistiado político. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 828.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)". 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. ' (Acórdão 1396040, 07025921820218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE POR CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUIDOR. PENSÃO INDENIZATÓRIA NA QUALIDADE DE ANISTIADO POLÍTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto a declaração do direito de cumular o recebimento de pensão por morte por contribuição e de pensão anistiado político deixadas por seu cônjuge, bem como a condenação do réu ao pagamento dos valores atrasados, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento. 2. Irresignada, apresentou embargos de declaração. Nos embargos, alegou que o acórdão proferido é omisso/contraditório, uma vez que desconsiderou o fato de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2639 (Relator Ministro Nelson Jobim, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 04-08-2006), reconheceu a natureza indenizatória da aposentadoria do anistiado politico. Defendeu, que o art. 16 da lei de anistia e claro ao dispor que os direitos expressos nela não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, como por exemplo as situações jurídicas tuteladas pela Lei n. 8.112/91. Logo, a pensão previdenciária por tempo de contribuição é cumulável como a pensão de anistiado político, pois possuem natureza e fatos geradores distintos. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente os pedidos iniciais. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Conforme consignado no acórdão, a Lei no 10.559/2002 previu em seu art. 16 que: "Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável". Quanto ao caso concreto, observou-se que, no quadro demonstrativo do tempo de serviço do instituidor da pensão, o período de trabalho junto à FAB foi averbado para fins de concessão da aposentadoria do Policial Militar. Portanto, o mesmo lapso temporal subsidiou ambas as aposentadorias, tendo elas o mesmo fato gerador, razão pela qual legitima a postura do TCDF em notificar a autora para que escolha uma das pensões. 5. Ressalta-se, por fim, que tal questão já foi decida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi seguido pela turma: "PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA DE ANISTIADO. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência iterativa do STJ, é vedada a acumulação de aposentadoria de anistiado com outros benefícios previdenciários decorrentes do mesmo fato gerador. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534299/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)". 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1409838, 07025921820218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 34488105 e 34488106). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que os acórdãos recorridos violaram a CF/88, visto que recebe “uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma indenização de anistiado político”, benefícios que teriam natureza jurídica diversa. Discorre que “a reparação econômica decorrente de anistia política possui natureza indenizatória (conforme prevê expressamente o inciso II do artigo 1 da Lei 10.559/20021), ao passo que o benefício de pensão previdenciária e complementar possui natureza contributiva”, nos termos do art. 201 da CF/88. Faz menção, ainda, ao art. 16 da citada lei. Afirma ter havido ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, “nos termos do art. 6o da LINDB e do art. 5o, inciso XXXVI da Constituição”. Entretanto, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento firmado no acórdão, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em recurso extraordinário (Súmula n. 279/STF). Confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE no 1.213.743/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 18/9/19). AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO EXCEPCIONAL DO ANISTIADO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE no 1.163.862/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 30/11/18). Logo, o caso sob exame não possui os atributos exigidos para processamento do apelo extremo. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente